Tribunal: CARF
Processo: 13871.000234/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13871.000234/2010-20
ACÓRDÃO
2002-010.047 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO APARECIDO RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados.
GLOSA DE PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer a
comprovação do efetivo pagamento, mediante prova inequívoca de que o
contribuinte assumiu o ônus e de que os valores foram destinados aos
beneficiários da pensão indicados no título judicial ou no acordo
homologado judicialmente. A mera apresentação de recibos não se presta
a comprovar, isoladamente, o efetivo pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.047 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13871.000234/2010-20
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2007 (fls. 05 a 09), data de ciência em 21/07/10 (fl. 35),
relativo à dedução indevida de pensão judicial de R$ 19.960,00 e dedução de
dependentes de R$ 1.584,60.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na Notificação.
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou, em 30/07/10, a
impugnação de fls. 02 e 03, alegando, em síntese, que:
1. Junta a documentação judicial relativa à pensão, destacando que o atraso na
entrega da documentação se deveu ao prazo de entrega por parte do Poder
Judiciário;
2. Assim, pede o cancelamento do Lançamento.
Em 15/08/16, fl. 54, foi dada ciência do Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório (fls. 44 e 47) cujo resultado foi:
1. Cancelamento da glosa de dependentes;
2. Manteve a glosa de pensão por falta de comprovação do pagamento e da
decisão judicial.
Após, o interessado contestou o Termo Circunstanciado, conforme fl. 57,
argumentando, em resumo, que consta nos autos o documento judicial
homologando a pensão de 4,5 salários mínimos para a sua ex-esposa, bem como
teriam sido anexadom os depósitos do pagamento da pensão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2017, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, tendo sido restabelecido parcialmente a dedução de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 1.710,00, valor que o contribuinte comprovou o pagamento da
pensão alimentícia no exato valor de 4,5 salários-mínimos, valor esse estabelecido em acordo
judicial homologado.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.047 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13871.000234/2010-20
3
A decisão de piso manteve parcialmente a infração dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 18.250,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento da
pensão alimentícia.
O sujeito passivo interpôs, em 03/05/2017, Recurso Voluntário, alegando, em
apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai apenas parcialmente sobre a infração de dedução indevida de pensão
alimentícia, no valor de R$ 18.250,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento da pensão
alimentícia, nos termos do acordo homologado judicialmente.
A decisão de piso manteve parcialmente a infração de dedução indevida de pensão
alimentícia, no valor de R$ 18.250,00, pelos seguintes motivos abaixo, in verbis:
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
A autoridade lançadora apurou uma dedução indevida de pensão judicial de R$
19.960,00 e também dedução de dependentes de R$ 1.584,60.
O contribuinte apresentou, em 30/07/10, a impugnação de fls. 02 e 03, alegando,
em síntese, que:
1. Junta a documentação judicial relativa à pensão, destacando que o atraso na
entrega da documentção se deveu ao prazo de entrega por parte do Poder
Judiciário;
2. Assim, pede o cancelamento do Lançamento.
Em 15/08/16, fl. 54, foi dada ciência do Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório (fls. 44 e 47) cujo resultado foi:
1. Cancelamento da glosa de dependentes;
2. Manteve a glosa de pensão por falta de comprovação do pagamento e da
decisão judicial.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.047 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13871.000234/2010-20
4
Após, o interessado contestou o Termo Circunstanciado, conforme fl. 57,
argumentando, em resumo, que consta nos autos o documento judicial
homologando a pensão de 4,5 salários mínimos para a sua ex-esposa, bem como
teria sido anexado os depósitos do pagamento da pensão.
A Lei n° 9.250/95, art. 8°, inciso II, letra F, dispõe que são dedutíveis apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública.
Analisando-se os autos, observa-se que não obstante o impugnante ter logrado
comprovar a homologação da pensão em favor de sua ex-esposa, de acordo com
as fls. 22 e 62 a 74, o contribuinte não conseguiu comprovar a totalidade do
pagamento de pensão, ou seja, o efetivo repasse do recurso entre o próprio
interessado e a conta corrente da beneficiária.
O fato é que os documentos de fls. 76 a 80 e fls. 82 a 87 tratam de meros
comprovantes de entrega de envelope em dinheiro que em nenhum momento
se referem ao efetivo depósito na conta corrente de sua ex-esposa, beneficiária
da pensão.
Quanto ao único depósito em conta corrente, à fl. 81, cabe destacar que o mesmo
foi praticado em dinheiro, na conta da beneficiária da pensão, Maria Aparecida
Rodrigues e no exato valor de 4,5 salários mínimos da época, isto é, no montante
de R$ 1.710,00, em 08/06/07, comprovando o pagamento de pensão naquele
valor.
Por conseguinte, em obediência ao que dispõe a norma legal vigente, deve ser
mantida parte da glosa de pensão judicial no valor de R$ 18.250,00.
(...)
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente alega, em apertada síntese, que anexa
recibo devidamente assinado e com reconhecimento de firma da beneficiária da pensão
alimentícia comprovando ter recebido o valor total de R$ 19.960,00, no ano-calendário 2007.
O efetivo pagamento se comprova com a demonstração inequívoca da
transferência de recursos entre pagador e recebedor, mediante apresentação de extrato bancário,
recibo de depósito autenticado, cópia de cheque ou outra forma que indique inequivocamente o
fluxo do dinheiro. Assim, meros recibos, desacompanhados de outros elementos, não são
suficientes para fazer esse tipo de prova.
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão a quo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.047 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13871.000234/2010-20
5
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 121
DF CARF MF
Original